Tribunal: STF
Processo: HC 164723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em 31 de março de 2014, no inquérito nº 544/2011, denunciou o paciente e outros acusados, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 1º, inciso II (fraudar a fiscalização tributária), da Lei nº 8.137/1990. Segundo ressaltou, informações colhidas por meio de investigação policial revelaram que, nos meses de março, abril, maio e julho de 2002, na sede da empresa Sabrico Botucatu Ltda., o paciente, com poderes de administração, na posição de diretor, teria supostamente suprimido tributos, mediante fraude à fiscalização tributária, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, no valor total de R$ 19.605.194,50, inserindo elementos inexatos e omitindo operações de venda e documentos fiscais.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Botucatu/SP, no processo nº 0005809-45.2011.8.26.0079, recebeu a denúncia. Concluiu haver indícios de autoria e materialidade do crime. Assentou demonstrados, na peça acusatória, o fato criminoso e as condutas de cada acusado de modo adequado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 60.264/SP.
    Os impetrantes sustentam configurada a inépcia da denúncia, ante a não pormenorização do delito atribuído ao paciente. Sublinham não atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o trancamento da ação penal. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A suspensão de processo-crime em curso situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta.
    A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meio dos quais se possa identificá-lo, a classificação do delito e, quando necessário, o rol das testemunhas. Na peça, respaldada em elementos obtidos por investigação policial, o Ministério Público narrou, de forma adequada, os fatos atribuídos ao paciente, destacando que, associado aos outros acusados, considerada a função de diretor da empresa Sabrico Botucatu Ltda., teria fraudado a fiscalização tributária deixando de recolher o imposto devido pelo exercício da atividade empresarial, no valor de R$ 19.605.194,50. Conforme fez ver o Juízo, os elementos de convicção que respaldaram a denúncia, contidos no inquérito policial, permitem a contextualização dos fatos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator